Tribunal: STF
Processo: HC 253624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 857.754/PB (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, a 14 anos de reclusão (paciente Daniel), e a 16 anos de reclusão (paciente William), no regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 4, p. 117-121).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4, p. 124-145).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração. Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a ausência de análise do mérito do habeas corpus pelo STJ. Afirmam, ao contrário do que assentado naquela Corte, não ser necessário o revolvimento do acervo fático probatório, mas tão somente a revaloração jurídica. Destacam a inexistência de provas relativa à prática do crime, com relação à autoria delitiva, afirmando que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    6. Requer seja determinada ao STJ a análise do mérito da matéria.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Relator que não conheceu da impetração. Concluiu que, como as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria com base no acervo probatório, a revisão desse entendimento via habeas corpus exigiria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nessa via. Confira-se o trecho a seguir do acórdão impugnado:



    “(...) Conforme se observa dos trechos transcritos, o Tribunal de origem não reconheceu a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo afirmado que a condenação foi embasada no conjunto probatório dos autos, tendo afirmado que a condenação foi embasada no conjunto probatório constante da ação penal e, desta forma, para se reconhecer que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária aos elementos fáticos carreados no feito, seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, providência vedada no habeas corpus.” (...)” (e-doc. 5, p. 3-4).



    8. Primeiro, a compreensão adotada não diverge do entendimento desta Suprema Corte, conforme precedente paradigmático no qual estabelecido que:   ”[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    9. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que não cabe à Corte, em habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais. Isso porque o habeas corpus tem como finalidade a tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    10. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar ao STJ o julgamento do mérito do habeas corpus lá protocolado. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator